Tribunal: STF
Processo: HC 228065
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 763.859, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERDA DE GRADUAÇÃO. DETERMINAÇÃO EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No âmbito da Justiça Militar, a perda da graduação das praças pode ser decretada por decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, no exercício de competência administrativa (art. 125, § 4º, da CF). 



    2. Essa é a hipótese dos autos, que não retrata perda de cargo aplicada em sentença penal condenatória. Está correta a incidência da Súmula n. 694 do STF, uma vez que não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente, por não implicar, ainda que de forma indireta, atentado à liberdade de locomoção, único direito fundamental passível de proteção pelo remédio constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Narra a inicial que o paciente, então praça nos quadros da Polícia Militar de São Paulo, foi condenado pela Justiça Militar estadual, em primeira instância, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, aplicando-se a suspensão condicional da pena pelo período de 3 (três) anos. Com o trânsito em julgado da condenação, em representação para perda de graduação promovida pelo Parquet, o Tribunal de origem entendeu pela “cassação da graduação e consequentemente do cargo do paciente”. 



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. Em sede de agravo interno, este não foi provido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na perda de graduação do paciente decorrente de condenação criminal, pela Justiça Militar estadual, com pena inferior a 2 (dois) anos.



    Alega, em síntese, que o requisito para instauração de procedimento específico judicial, de natureza administrativa, para perda de graduação de praça deveria ser “a condenação à pena privativa de liberdade superior à 02 (dois) anos”. Afirma, ainda, que houve “invasão da esfera administrativa pela judiciária, pois como já elencado, a demissão da praça, que fora condenada a pena menor que 02 (dois) anos deve[ria] advir de processo [administrativo] regular, onde se apurar[aria] se há incapacidade moral para permanecer na Corporação”. Aduz, por fim, que “não competiria ao juízo militar declarar a incompatibilidade da praça que já tenha sido submetida ao [...] juízo administrativo, sob pena de bis in idem, [pois] o Administrador já entendeu que não se tratava de caso de incompatibilidade, promovendo Procedimento Disciplinar, lhe sendo aplicada transgressão disciplinar cuja sanção culminou ao paciente 04 (quatro) dias de Permanência, nos termos do que consta do Regulamento Disciplinar da Milícia Bandeirante”.



    Pugna pela “concessão da ordem de anulação e de trancamento da representação para perda da graduação, eis que que sua apresentação decorre de interpretação errônea da letra da lei”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Posto isto, requer o paciente, diante das peculiaridades do caso, se digne o Eminente Ministro Relator em conceder a ordem em provimento liminar em todos os termos requeridos, por ser medida de tributo à Justiça! 



    Ao final, seja ratificada a liminar outrora concedida, provendo-se o presente writ a fim de que seja reconhecida a ausência de justa causa e o constrangimento promovido pela decisão, por ser medida da mais lídima e necessária justiça!”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A controvérsia destes autos está relacionada à determinação de perda da graduação do paciente. 



    Conforme o destaque da decisão agravada, em situação de crime militar, a perda da graduação de praça da corporação pode ser decretada por decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, de natureza administrativa, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Essa é a hipótese dos autos, que não retrata hipótese de condenação criminal nem imposição da perda do cargo público em sentença penal condenatória. 



    Ausente a violação, direta ou indireta, a direito de ir e vir, uma vez que o ato apontado como coator não foi exarado em procedimento penal e não representa nenhum risco, atual ou iminente, de restrição à liberdade de ir e vir do postulante, verifica-se a impropriedade da via eleita. O habeas corpus somente é cabível quando tutela liberdade de locomoção. 



    Nos termos do enunciado da Súmula n. 694 do STF, não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente, ou de função pública.



    A propósito ‘A imposição da pena acessória de perda da graduação e exclusão do militar dos quadros da Corporação, por não implicar, ainda que deforma indireta, atentado à liberdade de locomoção do paciente, não comporta exame na via estreita do habeas corpus (Precedentes do c. Pretório Excelso e do STJ)’ (HC n. 122.047/MS, relator Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe de 27/4/2009). [...]”



    O bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Ademais, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Cumpre ressaltar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente